Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULAS DE CHEQUE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO.
1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação.
1.1. Em se tratando de execução fundamentada em cheques devolvidos por falta de provisão de fundos, é inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, relativo à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
2.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente voltará a correr, na forma prevista no §4o do Código de Processo Civil.
3. A mera formulação de requerimento para realização de diligências que se mostraram infrutíferas à finalidade de localizar bens do executado para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes do colendo STJ e do egrégio TJDFT.
3.1. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que, após o decurso do prazo de suspensão previsto no artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, foram deferidos todos os requerimentos de diligências formulados pela exequente, considerados relevantes, sem que fosse obtido êxito quanto à localização de bens passíveis de penhora.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.